Tribunal: TJES
Processo: 5005803-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005803-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZETE PUZIOL MARTINELLI
AGRAVADO: JOSE CARLOS GONCALVES GRACIANO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005803-45.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZETE PUZIOL MARTINELLI

AGRAVADO: JOSE CARLOS GONCALVES GRACIANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO BELLON ULIANA - ES27492-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS SAVIO LACERDA SENNA - ES11361-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
ELIZETE PUZIOL MARTINELLI
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES., que, nos autos de
“
ação de reintegração de posse”
movida pela ora agravante em face do ora agravado,
JOSÉ CARLOS GONÇALVES GRACIANO
, determinou que a autora/agravante
“
se abstenha de adentrar o imóvel até ulterior decisão, sob pena de utilização de força policial, se necessário for”.
(ID nº 1758471)

Em suas razões recursais (ID nº 1758457),
alega a
agravante
, essencialmente, que

o
“decisum”
impugnado não se sustenta, na medida e
m que:
(i)
contratou os serviços de retroescavadeira para que fosse realizada a limpeza de uma área que não é objeto do presente processo
;
(ii)
não houve qualquer dano aos canos da propriedade do agravado
;
(iii)
os canos de irrigação que aparecem nas imagens anexadas pelo agravado são de propriedade do Sr. Luiz Alberto Puziol, irmão da agravante, e que foi seu arrendatário durante o período de 01 de março de 1999 a 01 de março de 2014;
(iv)
as imagens anexadas pelo próprio agravado comprovam a ausência de qualquer prejuízo à irrigação da plantação de alface do agravado e,
(v)
é totalmente descabida a concessão de proteção possessória ao agravado tendo em vista a eminente necessidade de delimitação da área para aferir a efetiva titularidade da posse.

Diante disso, p
or considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnou pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão recorrida até ulterior deliberação deste
E
grégio Sodalício.

Postula, ao final, pelo conhecimento e o provimento do recurso para que, seja reformada a decisão vergastada, revogando assim a proteção possessória conferida ao agravado, com a consequente revogação da determinação de que a agravante se abstenha de adentrar ao imóvel.

Com o arrazoado recursal vieram os documentos lançados no intervalo compreendido entre os ID ́s nº 1758461 e 1658647.

A decisão de ID nº 1784777, concedeu a tutela recursal pretendida, suspendendo a decisão objurgada.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID nº 1877450), em que alega:
(i
)
que após o ano de 2014 quando o arrendamento da área fora finalizado, passou também a utilizar referida área para o plantio de hortaliças e que tal fato é de conhecimento de toda a vizinhança;
(ii)
que os canos de irrigação danificados estavam em sua plantação de alface e não seriam de “propriedade de terceiro”, como alegou a agravante;
(iii)
que bem ao lado do local onde a retroescavadeira passou, destruindo toda a tubulação de irrigação e interrompendo o fluxo de água se encontram algumas das lavouras de alface cultivadas pelo agravado e,
(iv)
que a plantação de alface que foi danificada, assegurava sustento e dignidade ao agravado e sua família.

Diante disso, pugna que seja revisto o posicionamento com relação ao efeito suspensivo concedido, bem como que seja julgado improcedente o presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2022 às 12:28:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44230931102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator
.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005803-45.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZETE PUZIOL MARTINELLI

AGRAVADO: JOSE CARLOS GONCALVES GRACIANO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO BELLON ULIANA - ES27492-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS SAVIO LACERDA SENNA - ES11361-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID nº 1758457), interposto por
ELIZETE PUZIOL MARTINELLI
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES., que, nos autos de
“
ação de reintegração de posse”
movida pela ora agravante em face do ora agravado,
JOSÉ CARLOS GONÇALVES GRACIANO
, determinou que a autora/agravante
“se abstenha de adentrar o imóvel até ulterior decisão, sob pena de utilização de força policial, se necessário for”.
(ID nº 1758471)

Nesse contexto, noto que a irresignação da agravante é fundada na tese de que a área que adentrou fazendo o uso de uma retroescavadeira é diversa da área objeto de litígio, qual seja, os 42.750,00 m2 (quarenta e dois mil setecentos e cinquenta metros quadrados) onde o agravado reside e cultiva verduras e hortaliças.

Dessa forma,
pretende a reforma da decisão objurgada de modo a indeferir a referida proteção possessória conferida ao agravado.

Pois bem. Passo a declinar as razões pelas quais alcancei a conclusão de que o recurso não deve ser provido.

"Ab initio"
, tenho que é fato incontroverso que o agravado reside na área em litígio há pelo menos 21 (vinte e um anos) anos.

Explico. A própria agravante menciona na peça vestibular da ação possessória de referência que após ter comprado o imóvel, teve conhecimento de que a área que hoje está em litígio, devidamente delimitada no levantamento topográfico juntado aos autos no ID nº 1758646, onde consta escrito para sua identificação
"área objeto da ação judicial 42.7850,00 m2",
estava na posse do seu vizinho, Sr. Antônio Pereira, sendo que o ora agravado ocupava a residência construída na referida área bem como trabalhava como caseiro. Assim aduz em seu petitório (ID nº 1758465 – p. 2/3):

“Depois de formalizar a compra e escrituração do imóvel a Autora foi informada por conhecidos e vizinhos que a divisão estaria errada e havia efetivamente comprado área maior daquela que estava sendo realmente utilizada.

Neste sentido, chegou aos ouvidos da Autora que seu vizinho Sr. Antônio Pereira estava em posse de faixa de terra comprada por esta no negócio jurídico efetuado com Alfredo Alcure (primeiro proprietário).

Vale ressaltar o fato de que o Sr. Antônio Pereira já estava na posse do imóvel,
bem como havia construído uma pequena casa e colocado o Sr. JOSÉ CARLOS GONÇALVES GRACIANO, ora réu, [na condição de] seu caseiro.

(...)

Diante disso, a Autora provocou o Poder Judiciário há época e teve seu pedido julgado procedente, considerando o Sr. Antonio Pereira e sua esposa, a estabelecer a Sra. Elizete Puzziol [a] área de 42.750m2.

Por fim, em 11 de maio de 2001 fora expedido Auto de Imissão na Posse de terreno rural (...).

Assim, com o Auto de Imissão e em seu cumprimento, o Sr. Antônio Pereira, desocupou a área rural,
contudo, conforme da exposto, no local residia o seu caseiro, ora réu.”

Por oportuno, diante do contexto narrado supra, julgo necessário tecer breve comentário a respeito do período em que o agravado incontroversamente foi caseiro da área em litígio.

É cediço que enquanto caseiro, o ora agravado era apenas fâmulo da posse. Isso significa dizer que, em razão de sua situação de vínculo de subordinação em relação a uma outra pessoa, exercia sobre o bem, não a posse própria, mas a posse em nome e por mera permissão de outra pessoa.

Sobre o tema, dispõe o artigo 1.198 do Código Cível:

Art. 1.198 – CC
- Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único.
Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

A esse teor, friso que a posse se distingue da detenção em função da dependência entre o detentor (servidor ou fâmulo da posse) da coisa e outra pessoa (possuidor direto ou indireto) em nome da qual submete a coisa ao seu poder. O detentor submete a coisa não à sua vontade, mas à de outrem. O possuidor submete a coisa à sua vontade, sem estar vinculado a qualquer orientação de outro titular de direito sobre a mesma coisa.

“Há como se vê, substancial diferença entre o simples detentor e o possuidor direto. Todo possuidor direto é detentor, mas nem sempre o detentor é também possuidor direto.”
(LEVENHAGEN, Antônio José de Souza, 1915 – Posse, possessória e usucapião / p. 18 – 5ª ed. – São Paulo : Atlas, 1996)

Ademais, em consequência da distinção jurídica entre essas duas situações criadas, a lei indica os que podem valer-se das ações possessórias, dispondo, no artigo 1.210 do Código Civil, que o
possuidor
tem direito de ser mantido na posse em casos de turbação, e restituído, no caso de esbulho. Logo, somente podem valer-se dos interditos possessórios, para se manterem na posse ou serem restituídos, os possuidores diretos ou indiretos, assim considerados por lei. Os simples
detentores
não podem valer-se das ações possessórias porque juridicamente não tem posse. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
.
Alegação de esbulho pela ré. , ex-companheira do autor. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Depoimento pessoal do autor que comprova que
foi contratado para ser
caseiro
no imóvel. Ocupação precária por mera detenção. Ausência de elementos que traduzam prova inequívoca da interversão da
posse
de
caseiro
.
Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.
(TJRJ; APL 0003211-52.2016.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Campista Guarino; DORJ 14/10/2022; Pág. 574)

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE
POSSE
MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA SOBRE O IMÓVEL DESDE 1991. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Inconformismo. Descabimento.
P
osse
que decorria de contrato de trabalho como
caseiro
da empresa administradora do loteamento.
Recurso desprovido. (TJSP; AC 1002838-98.2018.8.26.0152; Ac. 16090005; Cotia; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Quadros; Julg. 28/09/2022; DJESP 05/10/2022; Pág. 1931)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DETENTORES, EXERCENTES DE PODER DE FATO SOBRE O BEM.
Subordinação aos interesses de outrem.
Art. 1.198 do Código Civil
. Ilegitimidade passiva inequívoca. Recurso conhecido e desprovido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por fernanda Soares do nascimento aguilar, impugnando decisão proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de maranguape/CE que, nos autos do processo nº 0018284-21.2018.8.06.0119, lançou decisão saneadora, ocasião em que julgou parcialmente a lide para excluir, do polo passivo da lide reintegratória primeva, os Srs. Francisco ivanir custódio alves e luis Augusto basile, determinando o prosseguimento do feito com relação aos promovidos Humberto aniello basile filho e sua mulher Maria Aparecida buda basile.
O
art. 1.198 do Código Civil
é claro ao conceituar que "considera-se
detentor
aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a
posse
em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas".
A par de verificação da prova adunada à espécie,
percebe-se que os Srs. Francisco ivanir custódio alves e Luís Augusto basile, a bem da verdade, figuram como simples fâmulo da
posse
efetivamente exercida pelo Sr. Humberto anielle basile filho.
É que, consoante bem declinado pelo juízo processante, tanto as afirmações da ora insurgente na sua peça vestibular como as razões alinhavadas pelos demais integrantes da lide originária apontam, sem maiores dificuldades cognitivas, para a
configuração de simples relação de detenção entre a agravante e os réus excluídos da demanda possessória.
Registre-se que a própria increpante, por mais de uma vez, identifica o Sr. Francisco ivanir como
simples
caseiro

e o Sr. Luis Augusto basile como "administrador" do imóvel, circunstância que teria o condão de lhes conferir a condição de meros agentes instrumentais da
posse
, exercendo-a em nome do real possuidor do imóvel em disputa. Finalmente, tem-se a inexistência de prejuízo à autora porquanto a autoridade processante ordenou o prosseguimento da lide reintegratória com relação aos promovidos Humberto aniello basile filho e sua mulher Maria Aparecida buda basile, estando o feito atualmente em fase de instrução probatória. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; AI 0629365-76.2021.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria das Graças Almeida de Quental; Julg. 03/08/2022; DJCE 10/08/2022; Pág. 287)

NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS A DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO É DEFESA, HAJA VISTA A CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA REFERIR-SE APENAS À
POSSE
, SUA COMPROVAÇÃO E SUA TURBAÇÃO OU ESBULHO, NÃO SE CONFUNDINDO AQUELA COM O DIREITO REAL DE PROPRIEDADE.
2.
Dispõe o
artigo 1.196 do Código Civil
que a
posse
pressupõe uma situação de fato que exterioriza o exercício dos poderes inerentes à propriedade. Citação que supre a notificação premonitória, cientificando o réu da intenção de retomada do imóvel.
3.
Prescreve o artigo 1.198 do Codex: "Considera-se
detentor
aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a
posse
em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas"
. 4. Prova oral que
revela inequivocamente a ocupação pelo réu na qualidade de
caseiro
. 5. Não sendo hipótese de aquisição do imóvel pela consumação de usucapião e s
e tratando de mera detenção exercida pelo réu.
Assiste à autora o direito a retomada do imóvel. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0008292-37.2015.8.19.0068; Rio das Ostras; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 24/04/2018; Pág. 203)

Sendo assim,
forçoso concluir que referente ao período em que foi caseiro da área em litígio, não há exercício de posse em nome próprio do agravado, eis que era apenas o fâmulo da posse.

De mais a mais, no tocante às alegações da agravante de que por determinado período o agravado ficou no imóvel por mero consentimento desta, tenho que esta situação fática merece maior aprofundamento pelo Juízo primevo. Outrossim, pontuo que referida questão não foi tratada na decisão vergastada, não tendo também qualquer influência sobre o julgamento da
questio
ventilada no presente recurso.

Superada essa premissa,
destaco que ambas as partes se dizem possuidoras da área em litígio, ao meu ver, o ponto nodal para o deslinde da controvérsia.

Nessa ordem de idéias, o artigo 1.196 do Código Civil, indiretamente conceitua a posse quando estabelece que possuidor é todo aquele que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.
"Ipsis litteris"
:

Art. 1.196 - CC - Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Por oportuno, como sabido, nas ações possessórias discute-se apenas sobre a posse, ou seja, sobre “
ius possessionis”
, dispensando-se a caracterização da propriedade para o seu regular conhecimento, nos termos do artigo 1.210, §2º do Código Civil.

A posse, na lição de Joel Dias Figueira Júnior
2
:

"[...] não é o exercício do poder, mas sim o poder propriamente dito que tem o titular da relação fática sobre um determinado bem, caracterizando-se tanto pelo exercício como pela possibilidade de exercício. Ela é a disponibilidade e não a disposição; é a relação potestativa e não, necessariamente, o efetivo exercício. O titular da posse tem o interesse potencial em conservá-la e protegê-la de qualquer tipo de moléstia que porventura venha a ser praticada por outrem, mantendo consigo o bem numa relação de normalidade capaz de atingir a sua efetiva função socioeconômica. Os atos de exercício dos poderes do possuidor são meramente facultativos – com eles não se adquire nem se perde a senhoria de fato, que nasce e subsiste independentemente do exercício desses atos."

Nota-se, portanto, que o exercício da posse, para aquele que é proprietário do bem, é facultativo, caracterizando-se rotineiramente pelo gozo e fruição, e quando ausentes esses elementos, pelos cuidados de manutenção dispensados ao bem.
Assim, a configuração da posse nas ações possessórias depende de comprovação nos autos
.

Nesse contexto, observo que
o agravado até o presente momento, ocupa a residência construída na referida área, tendo ali construído outras residências, um pequeno comércio e cultivado hortaliças, fatos estes que reputo incontroversos, pois alegados pela agravante em sua exordial do processo de origem (ID 1758465 - p. 6/7 e 15) e confirmados pelo agravado em sede de reconvenção, também no processo de origem (ID 1858466 - p.8).

Alhures, ao contrário do comprovado pelo agravado e mencionado supra, não observo os mínimos indícios de gozo, fruição ou cuidados de manutenção dispensados ao bem, por parte da agravante.

Em meu sentir, tais circunstâncias revelam que
o agravado atualmente é quem exerce a posse do imóvel
. A corroborar, saliento que ao analisar o processo de origem, verifiquei que fora realizada audiência de instrução no dia 03/12/2021, oportunidade em que restou consignado em ata pelo Juízo
"a quo" o seguinte:

“(...) Embora de maneira ainda precária,
há elementos que indicam que o Réu exerce a posse sobre o entorno de sua residência em uma área que totalizaria aproximadamente 40[2].000 m2.
De se destacar que a Decisão proferida em sede de Agravo suspendeu a eficácia da Decisão de fl. 542/543 justamente por entender que as atividades praticadas pela autora, com uso de máquina de terraplanagem, estariam fora da área de 42.000 m
2. Impõe-se pois autorizar JOSÉ CARLOS a prosseguir no cultivo de plantações, observado esse entorno de sua casa em uma área de aproximadamente 42.000 m2.
(...)”

Diante disso, importante também mencionar que
“(...) o art. 1.211 do Código Civil preceitua que:
Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. Portanto, há que se levar em consideração que a pessoa que se encontra na posse da coisa litigiosa goza de proteção mais vantajosa, sendo encargo do juiz, com base num juízo de verossimilhança, manter provisoriamente essa posse caso não fique demonstrado que a condição de possuidor tenha sido alcançada por meio de prática de atos violentos, clandestinos ou em abuso de confiança.(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008150059387, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022); entendimento por mim perfilhado na hipótese vertente.

Diante do exposto,
enfatizo que a posse é fato que gera direitos.

Logo, tendo em vista que
"in casu"
a proteção possessória foi deferida ao agravado diante do fato da agravante ter entrado no imóvel com uma retroescavadeira, inclusive, não negando em momento algum que o fez, mas apenas que supostamente entrou com a máquina em área diversa da que está por ora em litígio, considero que maior cautela há na manutenção da decisão vergastada, que proíbe a agravante de adentrar o imóvel de forma a embaraçar o exercício da posse pelo agravado; conferindo assim, ao atual possuidor, segurança diante de violência iminente, conforme preceitua o
caput
do artigo 1.210 do CC,
ipsis litteris
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente
, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE. INEXISTENCIA. LITISCONSORCIO NÃO NECESSÁRIO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
Nos termos o art. 1.210, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
Comprovado nos autos a turbação é de rigor a manutenção da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.021668-3/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2022, publicação da súmula em 25/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA -
O artigo 1.210 do Código Civil preconiza que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado". - Uma vez verificados os requisitos que autorizam a concessão da liminar possessória, o caso é de deferimento da medida.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0607.19.000357-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 29/10/2019)

De igual modo, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO PROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Os apelantes demonstraram suficientemente a irresignação, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado (RESP 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019). Alegação de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. - Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015
a possibilidade jurídica do pedido não mais se encontra arrolada entre as condições da ação, consistindo em questão afeta ao mérito da demanda. Alegação de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. 3. -
Os
artigos 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil
e
1.210
, § 2º, do Código Civil
, dispõem que: Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Portanto, no juízo possessório o direito tutelado é a posse, sem perquirir o título de propriedade. 4. - O
artigo
1.210
,
caput
, do Código Civil
, prevê que O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse. O
artigo 561, do Código de Processo Civil
, estabelece que Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 5. - Caso em que os depoimentos das testemunhas dão conta de que a posse da área alegadamente esbulhada era efetivamente exercida pelo genitor da apelada, que possuía as chaves e as disponibilizava quando solicitado. 6. - Recurso desprovido.
(
TJES
; AC 0004924-12.2015.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; DJES 12/09/2022)

Por fim, não menor atenção merece o fato de que apesar de alegar que não danificou a plantação e materiais de irrigação, bem como que adentrou com a máquina de grande porte em área diversa,
a agravante apenas juntou aos autos fotos e levantamentos topográficos que não são capazes de atestar o que alega.

Elucido. A agravante colaciona ao presente recurso levantamento topográfico (ID nº 1758457 - p. 8) para ilustrar que estava realizando limpeza com a máquina retroescavadeira em área diversa, no entanto, observo que o documento em questão não tem o condão de delimitar e comprovar referida alegação, sendo apenas mero mapeamento do terreno, onde consta a indicação da área que alega ter adentrado.

Outrossim, as imagens que a agravante colaciona no ID nº 1758457 - p. 10/11, com o intuito de comprovar que não danificou a plantação de alfaces do agravado, de igual forma não se prezam ao fim que busca. Isso porque, da análise das referidas fotografias, constato que foram insertadas com o intuito de comprovar que, ao contrário do que alegou o agravado, a plantação de alface não foi danificada, mencionando inclusive que as fotos
"demonstram os pés de alface prontos para serem colhidos e parte da área de plantação devidamente colhida".
Todavia tenho que referidas imagens poderiam ser de qualquer outra área ou então terem sido produzidas em outro momento, não se mostrando suficientes para amparar o pedido
de
provimento recursal.

Isto posto, reputo que
"allegatio et non probatio, quasi non allegatio".

Ao contrário, o agravado em sede de contrarrazões, colaciona aos autos 03 (três) vídeos (ID nº 1877450 - p. 7) onde claramente posso observar os canos utilizados para a irrigação da plantação danificados (ID nº 1877450 - p. 7 - "vídeo 1"), a retroescavadeira em funcionamento (ID nº 1877450 - p. 7 - "vídeo 2"), bem como os produtores rurais (não identificados)
consternados com a situação
, mencionando, inclusive, ao longo dos referidos vídeos algumas falas que faço questão de transcrever (ID nº 1877450 - p. 7 - "vídeo 3"):

0:00 - "Hoje, 21 de setembro às 16:45h, a gente se depara com isso: os canos de irrigação todos quebrados, que a maquina quebrou... e a gente nem se quer poder molhar a nossa horta. Tudo seco e os canos todos quebrados de propósito, um prejuízo que a gente nem sabe calcular. Esses canos quebrados levavam a água lá pra cima pra gente poder molhar a nossa horta, mas infelizmente a pessoa vem e quebra tudo, de propósito."

1:27 - "Se não molhar, a gente não colhe."

1:54 - "[A gente] vai perder a alface todinha, porque arrebentaram a irrigação [...] não posso fazer nada, vou perder tudo, prejuízo imenso. Quem vai arcar com isso ai? [...] ]É família que trabalha aqui. [...]"

2:32 - "Além do investimento do suor, [...] agora tomamos um prejuízo grande, né?!"

2:39 - "Estamos aqui mostrando uma das nossas roças, que perdemos devido a nossa irrigação que foi cortada. Além do esforço, do prejuízo imenso que vamos ter, o preço é muito baixo, o sacrifício é imenso [...] Perdemos roça e roça, mais ou menos 80.000 (oitenta mil) pés. Meses e meses de trabalho, sofrimento e agora quem vai arcar com isso? Temos família para sustentar, temos conta para pagar, estamos ai com esse prejuízo imenso agora."

Dito isto, diante de todo o narrado bem como do arcabouço de provas juntados aos autos por ambas as partes, com o intuito de reguardar
e impedir que a agravante embarace o exercício da posse que o agravado exerce na área em litígio,
tenho que merece ser mantida a decisão vergastada, garantindo assim a proteção possessória conferida ao agravado.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZETE PUZIOL MARTINELLI
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

1
. (2015, p.104)

2
. In, Posse e Ações Possessórias, Vol. I, Ed. Juruá, 1994, página 95/97.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2022 às 12:28:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44240631102022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que enquanto caseiro, o ora agravado era apenas fâmulo da posse. Isso significa dizer que, em razão de sua situação de vínculo de subordinação em relação a uma outra pessoa, exercia sobre o bem, não a posse própria, mas a posse em nome e por mera permissão de outra pessoa.

2. A posse se distingue da detenção em função da dependência entre o detentor (servidor ou fâmulo da posse) da coisa e outra pessoa (possuidor direto ou indireto) em nome da qual submete a coisa ao seu poder. O detentor submete a coisa não à sua vontade, mas à de outrem. O possuidor submete a coisa à sua vontade, sem estar vinculado a qualquer orientação de outro titular de direito sobre a mesma coisa.

3.
“
Há como se vê, substancial diferença entre o simples detentor e o possuidor direto. Todo possuidor direto é detentor, mas nem sempre o detentor é também possuidor direto.”
(LEVENHAGEN, Antônio José de Souza, 1915 – Posse, possessória e usucapião / p. 18 – 5ª ed. – São Paulo : Atlas, 1996)

4.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA SOBRE O IMÓVEL DESDE 1991. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Inconformismo. Descabimento. P
osse que decorria de contrato de trabalho como caseiro da empresa administradora do loteamento.
Recurso desprovido. (TJSP; AC 1002838-98.2018.8.26.0152; Ac. 16090005; Cotia; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Quadros; Julg. 28/09/2022; DJESP 05/10/2022; Pág. 1931)

5. O artigo 1.196 do Código Civil, indiretamente conceitua a posse quando estabelece que possuidor é todo aquele que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

6. O exercício da posse, para aquele que é proprietário do bem, é facultativo, caracterizando-se rotineiramente pelo gozo e fruição, e quando ausentes esses elementos, pelos cuidados de manutenção dispensados ao bem.
Assim, a configuração da posse nas ações possessórias depende de comprovação nos autos
.

7. Tendo em vista que
"in casu"
a proteção possessória foi deferida ao agravado diante do fato da agravante ter entrado no imóvel com uma retroescavadeira, inclusive, não negando em momento algum que o fez, mas apenas que supostamente entrou com a máquina em área diversa da que está por ora em litígio, considero que maior cautela há na manutenção da decisão vergastada, que proíbe a agravante de adentrar o imóvel de forma a embaraçar o exercício da posse pelo agravado; conferindo assim, ao atual possuidor, segurança diante de violência iminente, conforme preceitua o
caput
do artigo 1.210 do CC.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA -
O artigo 1.210 do Código Civil preconiza que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado". - Uma vez verificados os requisitos que autorizam a concessão da liminar possessória, o caso é de deferimento da medida.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0607.19.000357-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 29/10/2019)

9. Recurso
CONHECIDO E
NÃO P
ROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.